Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700568-02.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO, LUISA SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, GERARDO RODRIGUES MOURAO, JOSE ROGERIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO OSMAR RODRIGUES MOURAO, MARIA DAS GRACAS MOURAO DOS SANTOS, ISABELLA DA SILVA MOURAO, HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA MOURAO, ESPÓLIO DE JOSE MOURAO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre a petição de ID 40113876. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora